Tribunal: CARF
Processo: 13707.002229/2003-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002229/2003-24
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-004.723 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1998
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA ISOLADA.
As multas de ofício exigidas juntamente com o lançamento de ofício de
diferenças apuradas em declaração de compensação devem ser afastadas pela
aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de
tributos recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora,
antes do início do procedimento fiscal (Súmula CARF n. 31)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de apreciação de Recurso de Ofício em face de Acórdão n. 12-37.466 - 8
Turma da DRJ/RJ1, fls. 261/263, que concedeu provimento à Impugnação Administrativa do
Contribuinte, fls.2/4.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão combatido:
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 30/36, através do qual foi
consubstanciada originalmente a exigência relativa ao imposto sobre a renda da pessoa
jurídica (IRPJ), ano-calendário 1998, no valor de R$ 3.974.392,10, acrescidos de multa
de ofício, à razão de 75%, e de juros de mora, calculados com emprego da taxa Selic.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002229/2003-24
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002229/2003-24

Conforme relatório de fls. 31 intitulado "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
— IRPJ/1998", a autuação resultou de procedimento de auditoria interna da DCTF na
qual foi apurada a seguinte infração:
Foi(ram) constatada(s) irregularidade(s) no(s) crédito(s) vinculado(s) informado(s)
na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos Vinculados não
Confirmados (Anexo I), e/ou no "Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos
Informados na(s) DCTF" (Anexos Ia ou Ib), e/ou "Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados Após o Vencimento" (Anexos IIa ou IIb), e/ou no "Demonstrativo do Crédito
Tributário a Pagar" (Anexo III) e/ou no "Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar
— Não Pagos ou Pagos a Menor" (Anexo 10. Para efetuar o pagamento da(s)
diferença(s) apurada(s) em Auditoria Interna, objeto deste Auto de Infração, o
contribuinte deve consultar as "Instruções de Pagamento" (Anexo V). (Grifei)
Recebida a impugnação de fls. 01/02, a Fazenda entendeu por bem efetuar a revisão de
ofício do lançamento, resolvendo, contudo manter integralmente a exigência do crédito
tributário, na forma referida no despacho de fls. 81.
Cientificada do feito em 19/03/2010 (fls. 93), a interessada interpôs, no dia 20 do mês
seguinte, a impugnação de fls. 94/105, na qual, em síntese, informa sua desistência
parcial do processo, conformando-se com a exigência do valor principal, mas
insurgindo-se contra a multa de ofício
É o relatório.
Assim, o voto condutor do Acórdão recorrido, restringindo a análise a aplicação
ou não da multa isolada, deu provimento à Impugnação do contribuinte, afastando a cobrança da
mesma penalidade.
Por outro lado, o processo, cujo valor principal dos débitos principais foram
transferidos para o processo de n°16682.720234/201065 e com a multa de ofício extinta por
decisão, o presente processo foi encerrado, conforme fls.266/267, tendo sido arquivado em
18/11/2011, conforme fls. 273/274.
Ciente do arquivamento do processo e de que a multa de ofício aplicada no valor
originário de R$ 2.980.794,07, acima do valor de alçada previsto na Portaria MF no 3/2008, nos
termos do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, estava sujeita ao Recurso de Ofício, a Contribuinte
apresentou Petição, em 18/02/2014, fls. 275/278, solicitando que o processo fosse desarquivado,
com fundamento nos artigos 70 a 72 do Decreto n.7574/2011.
Assim, em atenção à petição apresentada pela Contribuinte, e considerando que o
Acórdão recorrido afastou o crédito tributário remanescente no presente processo administrativo,
e considerando que a multa de ofício aplicada era no valor originário de R$ 2.980.794,07, acima
do valor de alçada previsto na Portaria MF no 3/2008, nos termos do art. 34 do Decreto no
70.235/1972, foi proposto o encaminhamento do presente processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, conforme se observa em Ofício, fls. 04,
em 2014.
Ainda, tendo sido o processo remetido ao CARF, onde o contribuinte teve ciência
em 06/03/2015, fls. 409, apresentou nova petição, fl. 483/487, em 30/04/2020, solicitando pelos
fundamentos já expostos, imediato julgamento do Recurso de Ofício pelo CARF.
Nesses termos, o processo foi distribuído a este Tribunal, à minha Relatoria.
É o Relatório.

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002229/2003-24

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Recurso de Ofício tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito da questão.
Cinge-se o objeto do Recurso de Ofício tão somente à análise do cabimento ou
não da aplicação da multa isolada, já que a exigência principal foi deslocada para outro processo,
em virtude de o contribuinte aceitar realizar o parcelamento excepcional previsto na Lei
n.11.941/09.
Nesse sentido, entendo que assiste razão ao Acórdão combatido, ao entender que a
multa de ofício apresentava fundamento legal no art. 90 da MP n. 2158-35/2001, combinado com
o art. 44 da Lei n.9430/1996, posteriormente alterado pela Lei 10.833/2003, que, por sua vez,
conferiu natureza de confissão de dívida à declaração de compensação, motivo pelo qual a multa
exigível passou a ser isolada, com base no art. 18 da Lei 10.833/2003. Por outro lado, o voto
condutor aplicou o entendimento exposto na Solução de Consulta n. 03/04, como se pode
observar abaixo:
Assiste razão à interessada. É nesse mesmo sentido que orienta a Solução de Consulta
Interna n.° 03/04, fixando que, em razão da alteração legislativa acima mencionada e
em face do princípio da retroatividade benigna, insculpido no art. 106, II, "c" do CTN,
"no julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido constituído
com base no art. 90 da MP no 2.158-35, as multas de ofício exigidas juntamente com as
diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação retroativa do caput do art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas penalidades não tenham sido
fundamentadas nas hipóteses versadas no "caput" desse artigo".
Logo, impõe-se, aqui, o afastamento da multa de oficio aplicada.
É como voto.

O fundamento legal para a retroatividade benigna, no caso em tela, encontra-se
previsto no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O tema em análise, aliás, já foi objeto de diversas decisões administrativas neste
tribunal, conforme se observa, por exemplo, no Acórdão n. 9101-004.930 – CSRF – 1a Turma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
RETROATIVIDADE BENIGNA
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, restringiu as hipóteses de aplicação da multa de que
tratava o art. 90 da MP No 2.158, de 2001. Se à luz da nova legislação a hipótese não é
mais passível de multa de ofício, opera-se a retroatividade benigna em favor do
contribuinte.

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.723 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.002229/2003-24

No mesmo sentido, entende-se que se deve aplicar a Súmula n.31 do CARF:
Súmula CARF no 31:
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos
recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do início do
procedimento fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-97094, de 18/12/2008 Acórdão no 106-16761, de 23/01/2008 Acórdão
no 2802-00136, de 21/09/2009 Acórdão no 9303-00.164, de 11/08/2009 Acórdão
CSRF/04-01.176 de 04/11/2008

Portanto, concordando com o teor do voto acima mencionado, e em atenção às
reiteradas decisões do CARF e em atenção à Súmula n.31 do CARF neste sentido, entendo que
deve ser mantida a exclusão da multa isolada aplicada, pelos fundamentos já apresentados no
Acórdão guerreado.

Conclusão.
Diante do exposto, voto para CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital